Tribunal: STF
Processo: RE 99309
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. SUNAB.
REVOGAÇÃO DE PORTARIA, POR DELEGACIA REGIONAL, EM VIRTUDE DE
IRREGULARIDADES PRATICADAS POR ALGUNS DESTINATARIOS DA NORMA.
PREVISÃO, NA PORTARIA REVOGADA, DE PUNIÇÃO AOS INFRATORES.
MANDADO DE SEGURANÇA. O ACÓRDÃO, AO MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DE
SEGURANÇA AS IMPETRANTES, NÃO INFRATORAS, NÃO NEGOU A COMPETÊNCIA
DA SUNAB PARA INTERVIR NO DOMÍNIO ECONOMICO E FIXAR PREÇOS DE
MERCADORIAS, DISCIPLINANDO O SISTEMA DE CONTROLE NESSE ÂMBITO DA
ECONOMIA. RECONHECERAM, TAMBÉM, AS DECISÕES QUE A PORTARIA PODERIA
SER REVOGADA, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO O ATO
ADMINISTRATIVO. O ARESTO TEVE EM CONTA, ENTRETANTO, A SITUAÇÃO
ESPECIFICA DO CASO EM EXAME, BEM COMO O FUNDAMENTO DA REVOGAÇÃO,
TANTO ASSIM QUE EXPLICITOU SER POSSIVEL A ALUDIDA REVOGAÇÃO, POR
MOTIVAÇÃO DE ORDEM GERAL, LIGADA AO INTERESSE DE DISCIPLINA DIVERSA,
QUANTO AO PRODUTO E PREÇO. NÃO CABE, NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR OS FATOS CONCRETOS QUE O ACÓRDÃO
CONSIDEROU COMO CARACTERIZANDO ABUSO DE PODER. SÚMULA 279. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 2, VI, E 3, V, DA LEI DELEGADA
N. 5/1962, BEM ASSIM DE NORMAS REGULAMENTARES REFERIDAS, QUE NÃO E
DE ACOLHER-SE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.